Tribunal: STF
Processo: HC 109298
Classe: HC
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-04-03
Data de publicação: 2012-04-03

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE DEMORA DA AUTORIDADE IMPETRADA NA ANÁLISE DE PETIÇÃO INCIDENTAL EM RECURSO ESPECIAL. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR DO PACIENTE, MESMO APÓS A ANULAÇÃO DO PROCESSO CRIME. APRISIONAMENTO QUE ULTRAPASSOU ATÉ MESMO A PENA ANULADA EM RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. ORDEM CONCEDIDA.



    1. As peças que instruem este processo não deixam dúvidas da persistência da prisão cautelar do paciente até o deferimento da medida cautelar neste habeas corpus. Prisão provisória que ultrapassou, além dos limites do razoável, a própria pena inicialmente imposta ao paciente (pena de reclusão de quatro anos e seis meses). Pelo que, em verdade, o paciente cumpriu, preventivamente, tempo superior ao da condenação. Sendo certo que eventual condenação do paciente, agora sob o devido rito processual, não poderá ultrapassar a reprimenda anteriormente fixada, pena de indisfarçável reformatio in pejus indireta.



    2. Ordem concedida para garantir ao paciente que aguarde em liberdade o julgamento do mérito da ação penal.